Tribunal: TJSP
Processo: 1005653-17.2015.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005653-17.2015.8.26.0009/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA, são embargados
DECOM MICROFILMAGEM E INFORMÁTICA LTDA e UNITECH RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005653-17.2015.8.26.0009/50001 -Voto no 13.683
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTES:
UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E EMC
COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
EMBARGADOS:
OS
MESMOS
E
DECOM
MICROFILMAGEM
E
INFORMÁTICA LTDA
VOTOS NS.o 13.682 E 13.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do
julgado, o que não se admite. Prequestionamento.
Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas corrés
Unitech e EMC contra o acórdão de fls. 3.090/3.111, que deu parcial provimento ao
recurso da corré EMC e deu provimento ao apelo da autora.
Sustenta a corré Unitech que os honorários arbitrados em
seu favor devem ter como base de cálculo o proveito econômico, sendo o valor da
causa critério subsidiário, que não se aplica ao caso concreto. Insiste que a
condenação imposta à corré EMC deve servir de base de cálculo para a fixação de
honorários.
A corré EMC, por sua vez, embarga aduzindo omissão no
aresto quanto à redução proporcional no tocante à indenização por danos
materiais, diante do reconhecimento da culpa concorrente.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005653-17.2015.8.26.0009/50001 -Voto no 13.683
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Nesse sentido, não há vícios a sanar no aresto embargado.
Quanto aos honorários, o acórdão foi claro ao fixar a verba
a favor da embargante com base no valor da causa, haja vista o afastamento de
sua responsabilidade com relação aos danos mencionados na inicial, mantendo-se
a improcedência do pedido em relação a si. Desse modo, à luz do que determina o
art. 117, do CPC, não era mesmo o caso de adotar o valor da condenação
arbitrado ao outro litisconsorte, como pretende fazer crer a recorrente, cabendo,
portanto, a fixação com base no valor da causa, eis que não houve propriamente
“benefício econômico” da ré, mas decaimento da autora.
No que tange aos embargos da corré EMC, do mesmo
modo não prosperam.
O aresto foi claro e expresso em reconhecer a culpa
concorrente e, consequentemente, condenar à corré EMC apenas à metade do que
teria direito a autora, não limitada à verba indenizatória aplicada a título de danos
morais, como insiste a embargante. Observe-se o que constou do acórdão:
“Nesse sentido, reconhece-se a ofensa à honra objetiva da pessoa
jurídica da autora, não apenas como reflexo do ato ilícito praticado
pela EMC, mas principalmente diante da ofensa a sua reputação,
tendo em vista que adjudicou o objeto do certame, cujo contrato foi
rescindido com aplicação de pena de advertência.
A partir daí, portanto, deve a autora ser indenizada pelos lucros
cessantes (art. 402, do Código Civil), compensando-se todos os
custos com o contrato, porém não com base nos valores
praticados em favor da adjudicante M.I. MONTREAL, que já
possuía relacionamento comercial com a ré, mas com base nos
valores apresentados pela autora em sua própria proposta para
participação do certame, cabendo-lhe, outrossim, a recomposição
pelos danos morais sofridos, porém, fazendo jus apenas à metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005653-17.2015.8.26.0009/50001 -Voto no 13.683
4
do que teria direito, tendo em vista sua atuação concorrente no
resultado (art. 945, do Código Civil).”
E da ementa:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença
de parcial procedência dos pedidos. Recursos de ambas as partes.
Cerceamento de defesa não demonstrado. Autora vencedora de
licitação para prestação de serviços técnicos arquivísticos e de
digitalização de documentos da ANVISA. Pregão eletrônico em
que esclarecida a necessidade de aquisição das 450 licenças do
software Captiva Server. Custos estimados para aquisição das
licenças pela detentora dos direitos, corré EMC, não computados
integralmente pelos licitantes. Variação de valores e aquisição
através de revendedoras parceiras esclarecidos no pregão.
Planejamento
estratégico
deficiente
da
autora
que
orçou
tardiamente a aquisição das licenças. Diferença dos preços das
revendedoras que não se revela abusiva ante a informação
transmitida previamente quanto à possibilidade. Prova de que a ré
atuava nas negociações realizadas pelas revendedoras e de que
impossibilitou a venda nos moldes negociados pela autora e a
corré UNITECH. Conduta abusiva da ré demonstrada. Autora
impossibilitada de cumprir o contrato administrativo, que foi
rescindido com pena de advertência pela autarquia. Lucros
cessantes devidos, porém com base nos valores da proposta
da autora para participação no certame. Danos morais pelo
abalo inegável à imagem da autora. Culpa concorrente que
impõe a redução da indenização devida à metade. Multa por
embargos protelatórios afastada. Recurso da autora. Fixação da
sucumbência a favor da corré UNITECH que deve ter por base o
valor da causa. Inteligência do art. 117, do CPC. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PROVIDO O DA
AUTORA.” (fls. 3.091)
Desse modo, não há dúvida a se sanar quanto ao
reconhecimento da culpa concorrente e cabimento da indenização (material e
moral) devida pela metade à autora, nos termos do acórdão.
Assim, nada há para ser corrigido em sede de embargos.
Em suma, a pretensão revela-se nitidamente infringente, não
encontrando amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Todas as
demais razões apresentadas para sustentação dos recursos foram analisadas e
resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os
demais termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a
ser declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005653-17.2015.8.26.0009/50001 -Voto no 13.683
5
Quanto
ao
pedido
de
prequestionamento,
não
há
necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados. Nesse
sentido a jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO
PARALISADO POR DEZ ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, §
5o, I, CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o
pedido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator